Tribunal: TJSP
Processo: 2006585-63.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.